Tribunal: TJES
Processo: 5003539-16.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003539-16.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: MARCO ANTONIO FIGUEIREDO SANTOS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NINTEDANIBE. FIBROSE PULMONAR. ROL DA ANS. DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO (DUT). INDICAÇÃO MÉDICA. NEGATIVA ABUSIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Nintedanibe (Ofev) a paciente portador de fibrose pulmonar progressiva, conforme prescrição médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a cobertura do medicamento Nintedanibe pelo plano de saúde, ainda que fora das hipóteses específicas da ANS; (ii) estabelecer se a negativa de fornecimento, fundada no rol da ANS e no princípio do pacta sunt servanda, é legítima diante da indicação médica e da gravidade da doença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O medicamento Nintedanibe integra o rol mínimo obrigatório da ANS, afastando a aplicação dos requisitos fixados pelo STF para fármacos não incorporados.

A Diretriz de Utilização (DUT) possui caráter organizador e não pode restringir o acesso a tratamento essencial, conforme entendimento do STJ.

A existência de prescrição médica para tratamento de doença grave e progressiva evidencia a necessidade e adequação do fármaco ao caso concreto.

A bula do medicamento prevê sua utilização para fibrose pulmonar, corroborando a pertinência da indicação terapêutica.

A negativa de cobertura sem indicação de alternativa eficaz viola o direito à saúde e configura conduta abusiva da operadora.

Estão presentes os requisitos da tutela de urgência, diante da probabilidade do direito e do risco de dano grave ou irreparável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A Diretriz de Utilização (DUT) da ANS não pode restringir o fornecimento de medicamento essencial quando houver indicação médica. 2. O plano de saúde deve custear medicamento constante do rol da ANS, ainda que prescrito para patologia diversa, quando comprovada sua necessidade. 3. A negativa de cobertura sem alternativa terapêutica eficaz configura abusividade e viola o direito à saúde.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº5003539-16.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:
MARCO ANTONIO FIGUEIREDO SANTOS

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão de Id 63137123 (dos autos de origem), por meio da qual o juízo da 3ª Vara Cível de Serra, em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
MARCO ANTONIO FIGUEIREDO SANTOS
, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida, ora agravante, forneça o medicamento Nintedanibe (Ofev) 150 mg, na dosagem prescrita pelo médico assistente (Id 62994649)

Em suas razões recursais (Id 12562636), sustenta a agravante, em síntese, que:
I
)
“
para tratamentos não previstos no Rol da ANS, a cobertura deve ser autorizada desde que exista comprovação científica de eficácia ou recomendação expressa da CONITEC ou órgão de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional, sendo certo que não houve a comprovação de preenchimento de tais requisitos na presente demanda”;

II)
“
ao atuar conforme as diretrizes de cobertura obrigatória da ANS, não cometeu qualquer abuso, tendo observado unicamente o que dispõe o órgão máximo regulador em Saúde Suplementar
”;
III)

“o insumo requerido trata-se de medicação ambulatorial, não oncológica e/ou interligada a um procedimento previsto no Rol (artigo 8, inciso III; artigo 18, incisos IX e X e artigo 19, inciso IV, alinea b da RN 465), portanto, sem cobertura obrigatória em planos em de saúde regulamentados
”;
IV)
a obrigação de fornecimento do medicamento constitui uma violação direta ao princípio do
pacta sunt servanda
.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, quedando-se inerte, conforme certidão de Id 18075312.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo ao seu julgamento.

Na hipótese dos autos, é possível verificar que o autor, ora agravado, é portador de Fibrose Pulmonar Progressiva (FPP), conforme laudo médico de Id 62994650, e teve o fornecimento do medicamento Nintedanibe (Ofev), indicado pelo profissional que o acompanha, negado pelo plano de saúde, conforme documento de Id 62994642, sendo certo que tais fatos não são impugnados pela agravante em seu recurso, que se limita a sustentar a ausência de obrigatoriedade do fornecimento.

Isso posto, cumpre registrar, de plano, que não se aplicam ao caso os requisitos estabelecidos pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na ADI 7265. Isso porque o medicamento pleiteado (Nintedanibe) já integra o rol mínimo obrigatório da ANS (Anexo II), na hipótese de
“Câncer de pulmão de não pequenas células não escamoso; Indicado em primeira linha nos pacientes com doença metastática ou irressecável com mutação nos éxons 19 ou 21”.

A recusa administrativa fundamenta-se, contudo, na suposta inobservância da Diretriz de Utilização (DUT), que não prevê a utilização de tal tratamento para a doença específica da paciente (Fibrose Pulmonar Progressiva).

Nada obstante, já consignou o c. Superior Tribunal de Justiça que
“a Diretriz de Utilização (DUT) deve ser entendida apenas como elemento organizador da prestação farmacêutica, de insumos e de procedimentos no âmbito da Saúde Suplementar, não podendo a sua função restritiva inibir técnicas diagnósticas essenciais ou alternativas terapêuticas ao paciente”’
(STJ. REsp 2057897/SP. 2023/0077970-4. Segunda Seção. Rel.: Ministra Nancy Andrighi. Julgamento: 24/04/24, DJe: 08/05/24).

Nesse contexto, havendo expressa indicação médica para a patologia da autora, a restrição contida na DUT não pode se sobrepor ao direito à saúde e à preservação da vida, especialmente quando o medicamento pleitado já consta do rol mínimo obrigatório da ANS, ainda que para doença diversa.

Ademais, além da existência de indicação médica, é de se ressaltar que a própria bula do medicamento
1
prevê sua utilização para o caso de fibrose pulmonar.

Corroborando ainda o que acabo de expor, destaco que, com relação especificamente ao medicamento Nintedanibe (Ofev), o c. Superior Tribunal de Justiça e também este e. Tribunal de Justiça já se manifestaram, em mais de uma ocasião, no sentido de reconhecer a obrigação de fornecimento pelo plano de saúde, como se pode observar das seguintes ementas de julgados:

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO . AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. MEDICAMENTO . USO DOMICILIAR. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL . RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A parte agravante realizou a impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.Decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça reconsiderada . 2. "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim.Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9 .656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN-ANS nº 338/2013 (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS nº 465/2021)" (AgInt nos EREsp 1.895.659/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 9/12/2022) . 3
. No caso em exame, todavia, o fármaco prescrito pelo médico assistente é um antineoplásico oral, devidamente registrado na ANVISA, com expressa indicação para tratamento de fibrose pulmonar idiopática, sendo abusiva a recusa de cobertura do plano de saúde, com base somente na ausência de enquadramento nas diretrizes de utilização da ANS, sem a devida indicação, em contrapartida, de terapêutica alternativa eficaz e segura para a enfermidade que acomete o paciente.
4. Consoante a jurisprudência do STJ, "a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário" (AgInt nos EDcl no REsp 1 .963.420/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022). 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ. AgInt no AREsp nº2705037/RN. 2024/0268584-5. Quarta Turma. Relator: Ministro Raul Araújo. Julgamento: 14/10/24. DJe 21/10/24). (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE TRATAMENTO DOMICILIAR. FIBROSE PULMONAR. RISCO DE VIDA.
NINTEDANIBE
. RELATÓRIO MÉDICO INDICANDO A IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDICAÇÃO PARA RETARDAR A PROGRESSÃO DA DOENÇA. NECESSIDADE DE EVITAR O ÓBITO. PACIENTE COM MAIS DE 90 ANOS. INDICAÇÃO DA ANVISA. PACIENTE QUE ESTÁ EM CONDIÇÃO SIMILAR À HOMECARE. ACOMPANHAMENTO ROTINEIRO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O agravante possui diagnóstico de fibrose pulmonar progressiva, quadro para o qual foi prescrito, por médico pneumologista, a medicação pleiteada. Não obstante tratar-se de medicamento para uso domiciliar, a jurisprudência vêm reconhecendo a obrigação das operadoras de saúde de fornecer ‘nintedanibe’ em casos semelhantes.

2. No processo de referência, foram colacionadas provas que demonstram que o fármaco é aprovado pela ANVISA, sendo evidenciada sua imprescindibilidade e urgência, visto que, nas palavras do médico responsável pela condução do tratamento, o medicamento pleiteado é o único tratamento disponível para o caso.

3. Há registro de que o recorrente faz uso de “de Oxigenoterapia 24 horas, uso de bipap no período noturno, fisioterapia pulmonar 2 vezes por semana e acompanhamento da equipe do Programa de Gerenciamento de Crônicos VIVER BEM do próprio plano Unimed”, de forma que o tratamento em questão se assemelha a espécie de “home care”, o que seria suficiente para obrigar o plano ao fornecimento do fármaco.

4. Em situações como a dos autos, em que circunstâncias excepcionais podem compelir o plano de saúde ao fornecimento de medicamento de uso domiciliar, tais especificidades devem ser averiguadas quando do julgamento do mérito, considerando a necessidade de análise aprofundada de provas.

5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº5013313-41.2023.8.08.0000. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Des. Raphel Americano Câmara. Data de Julgamento: 19/07/24). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA –
PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE TRATAMENTO DOMICILIAR PARA FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA MEDIANTE FORNECIMENTO DO FÁRMACO “OFEV”, COMPOSTO DE ESILATO DE NINTEDANIBE
– RELATÓRIO MÉDICO INDICANDO A IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDICAÇÃO PARA RETARDAR A PROGRESSÃO DA DOENÇA E EVITAR O ÓBITO – INDICAÇÃO DA ANVISA – ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA EXCLUDENTE DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO ESSENCIAL À CURA DA DOENÇA – RECURSO PROVIDO.

1. A controvérsia dos autos cinge-se à aferição do direito do apelante de ter custeado pelo plano de saúde o seu tratamento para fibrose pulmonar, mediante a disponibilização do medicamento denominado “Ofev” (esilato de nintedanibe), considerado imprescindível para retardar a progressão da doença e evitar exacerbações, sob o risco de evolução com insuficiência respiratória e óbito.

2. O fundamento para a improcedência dos pedidos pautou-se no mesmo que motivou a negativa pelo plano de saúde, qual seja, a inexistência de cobertura contratual para fornecimento do medicamento em tratamento domiciliar, o que exoneraria o plano de saúde do custeio, nos termos da Lei nº 9.656/1998, que determina ser obrigatória a cobertura de tratamentos domiciliares somente quando se tratar antineoplásticos de uso oral. Em 21 de setembro de 2022, entrou em vigor a Lei nº 14.454, que alterou a Lei nº 9.656/1998 para determinar ser obrigatória a cobertura pelos planos de saúde mesmo em casos não abrangidos pelo rol em determinados casos, como quando existir comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico.

3. O medicamento foi aprovado pela ANVISA, que indica a sua administração para fibrose pulmonar idiopática e avaliou existirem benefícios significativos aos pacientes portadores da condição. Além disso, a Lei nº 9.656/1998 prevê ser obrigatória a cobertura de atendimento nos casos de emergência, definidos como os que “implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente” (art. 35-C, inciso I), o que se enquadra no caso dos autos, especialmente por caber ao médico responsável pelo tratamento indicar os métodos mais adequados em cada caso.

4. A negativa imposta ao apelante, na condição de consumidor, idoso e gravemente enfermo, deve ser reprimida, posto que impediu o acesso ao correto tratamento da grave doença que lhe acometia, atingindo o direito à vida e à integridade física. Valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) que se mostra proporcional e adequado às peculiaridades do caso concreto, inclusive por estar de acordo com os parâmetros fixados em demandas semelhantes.

5. Condenação do apelado às custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. 6. Recurso provido. (TJ/ES. Apelação Cível nº0000605-50.2020.8.08.0032. Órgão Julgador: Cíveis Reunidas. Relator: Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Data de Julgamento: 23/03/23). (grifo nosso)

Presente, pois, o requisito da probabilidade do direito e também do risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, uma vez que o agravado se trata de pessoa idosa e portadora de doença progressiva grave, não há que se falar em reforma da decisão recorrida que deferiu o pedido de antecipação de tutela.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento

É como voto.

1
https://www.4bio.com.br/wp-content/uploads/2019/06/OFEV.pdf

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.